Tribunal: TCU
Processo: 019.406/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3246/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor de Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento e de Francisco de Assis Melo, como então diretor executivo da entidade no período de 21/6/2007 a 10/10/2010, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no Convênio FUNDECI 113/2009, no valor de R$ 189.580,00, destinados à realização do projeto "Castanhão de Piscicultura - Diagnóstico e Indicativos para Definição de um Modelo de Gestão", cuja vigência foi estipulada para o período de 10/7/2009 a 10/10/2010; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento do processo nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022, destacando que, apesar de ter sido emitido parecer jurídico em 27/12/2016 (Peça 33), esse não teria o condão de interromper a contagem da prescrição, uma vez que seria uma manifestação em abstrato, sem referência expressa ao presente processo; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao concedente para a sua análise inicial, ocorrida em 22/8/2012 (Peças 15-17), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que entre a apresentação das contas, em 22/8/2012 (Peças 15-17), e o Parecer sobre o Relatório Técnico Final, em 14/11/2020 (Peças 18-20), houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.406/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05); Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE), representando Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE), representando Francisco de Assis Melo Lima. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para ciência.